Tribunal: STF
Processo: HC 258271
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.013.088. 



    Colhe-se dos autos que o paciente, em sede de apelação do Ministério Público, foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O Tribunal de origem decretou a prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente. 



    Narra que “a denúncia [foi] recebida e decretada a prisão preventiva no mesmo ato no dia 18/06/2020, sendo cumprido o mandado de prisão no dia 21 de Julho de 2020. Após o regular trâmite, os autos foram conclusos para o Juízo de primeiro grau proferir a decisão interlocutória da primeira fase do Júri, o qual, na data do dia 24 de Novembro de 2020 impronunciou o Sr. Ezequiel”. Argumenta que “passados mais de quatro anos desde a pronúncia, o Tribunal de Justiça reformou a decisão de primeiro grau e, além disso, decretou a prisão preventiva, exclusivamente na reforma da decisão, com fundamento em argumentos utilizados a mais de quatro anos, mesmo o Sr. Ezequiel estando solto à mais de quatro anos”. Alega “ilegalidade na decretação da prisão preventiva do Sr. Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, por clara ofensa a contemporaneidade”. Ressalta que se menciona “de forma genérica, a existência de uma suposta condenação anterior, sem que o acórdão aponte o número do processo, o ano da decisão, tampouco a natureza da imputação penal, o que torna o fundamento absolutamente inidôneo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência em reconhecer a Coação Ilegal sofrida pelo Paciente Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, diante das ilegalidades apontadas, nos termos do Art. 5º, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e Art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, para: 



    a) Deferir o pedido de liminar; 



    b) No mérito, a confirmação da liminar, para que o Paciente aguarde em liberdade; 



    Na hipótese de entender-se necessários maiores esclarecimentos, requer o Impetrante a expedição de ofício para que o MM. Juiz preste as informações de estilo e, após o respeitável parecer do MP, conceda essa Colenda Turma a presente ordem de Habeas Corpus, como única e melhor forma, no caso concreto, de se fazer justiça e assegurar as garantias presentes em nossa Constituição.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022) 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente